Tribunal: TJBA
Processo: 8048263-72.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8048263-72.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ROBSON SOARES SANTOS Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, SARA CRISTINA VELOSO MARTINS MENEZES, DEBORA ALINE VELOSO MARTINS GOMES, ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR (GAPM). ALEGADA OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que denegou a segurança vindicada, por ausência de prova pré-constituída, quanto ao cumprimento da jornada exigida para percepção da GAPM nos níveis IV e V. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de reconhecer o direito do embargante ao recebimento da GAPM IV e V, mediante alegação de que cumpriria jornada de 40 horas semanais. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC. 4. O acórdão enfrentou de forma clara a ausência de prova pré-constituída quanto à jornada alegada, exigência indispensável à concessão da segurança. 5. A tentativa de juntada de prova nova em sede de aclaratórios configura inovação recursal, sendo inadmissível nesta via. 6. A finalidade de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos aclaratórios quando inexistente qualquer vício. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração não acolhidos. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 931; Lei nº 12.016/2009, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no RMS 41.656/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 01.09.2015; STF, ED no MS 35.941, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, j. 23.04.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8048263-72.2024.8.05.0000, em que figuram como Embargante ROBSON SOARES SANTOS e como Embargado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer dos aclaratórios e, no mérito, rejeitá-los, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator